Tribunal: TJBA
Processo: 8025060-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025060-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CAIRES Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão com relação à ausência de determinação do cômputo da VPNI e parcela denominada Enquadramento Judicial, para fins de implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da parte Impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 4. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu o Mandado de Segurança, pois a tese trazida pelo Embargante foi devidamente debatida e resolvida durante o julgamento. 5. Embora se defenda a hipótese de necessidade de cômputo da VPNI e Enquadramento determinado por Decisão Judicial, para fins de definição do correto vencimento/subsídio da parte Impetrante, verifica-se que julgado impugnado se baseou em Declaração de Constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008, feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 6. Encontra-se citado no bojo do Acórdão embargado, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/2008 e, na oportunidade, entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. 7. Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, DJe 23/08/2017; TJBA, EDcl 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, DJe 22/08/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA